Tribunal: TJBA
Processo: 8034235-65.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034235-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE APUAREMA

Advogado(s): MURILLO MATOS DE CASTRO, ADEMIR ISMERIM MEDINA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SEQUESTRO
DE VERBAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ATO AMPARADO NO ART. 100, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 303/2019. MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA FINANCEIRA. INVIABILIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. LIMITAÇÃO DOS BLOQUEIOS MENSAIS A 9% (NOVE POR CENTO) DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado pelo M
unicípio de Apuarema
contra
ato d
o Juiz Assessor
do
Núcleo Auxiliar
de
Conciliação
de
Precatórios (NACP),
que,
em cumprimento à determinação da Presidência do TJBA, efetuou
o sequestro judicial no valor de R$ 3.536.735,03
(três milhões, quinhentos e trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais e três centavos)
nas contas
do Município Impetrante
para satisfação de precatórios vencidos
no ano de orçamento de 2024
. O Município, sob estado de emergência financeira reconhecido por Decreto Municipal, alegou risco de colapso na prestação dos serviços essenciais, requerendo o desbloqueio integral ou a limitação do sequestro a patamares proporcionais à sua capacidade
financeira atual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo o sequestro de verbas públicas do Município inadimplente para o pagamento de precatórios, nos termos da Constituição Federal e da Resolução CNJ nº 303/2019; (ii) estabelecer se o sequestro pode ser limitado a percentual que preserve a capacidade administrativa e financeira do ente federativo, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 100, § 6º, da Constituição Federal confere legitimidade ao sequestro de recursos públicos em caso de preterição de ordem ou inadimplemento no pagamento de precatórios, sendo es
t
a
última
a hipótese configurada no caso concreto, o que confere legalidade ao ato da autoridade impetrada.

4. Ainda que revestido de legalidade formal, o sequestro de verbas públicas deve ser submetido a juízo de ponderação material, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo quando evidenciada situação de emergência financeira oficialmente declarada e demonstrado que a medida coercitiva compromete a continuidade dos serviços públicos essenciais em município de pequeno porte, cuja receita é majoritariamente oriunda do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

5. A jurisprudência pátria tem reconhecido que,
embora
o bloqueio integral de repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
seja
autorizado
pelo ordenamento jurídico
,
sua aplicação deve ser limitada quando comprovadamente inviabiliza a gestão municipal, admitindo-se, para tanto, a modulação da medida com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

6. Nesse contexto, os tribunais têm utilizado, por analogia, os percentuais fixados na Lei Complementar nº 77/1993 e na Lei nº 9.639/1998 –
quais sejam,
9% do FPM e 15% da Receita Corrente Líquida (RCL) –, ainda que originariamente voltados a débitos previdenciários, como parâmetros adequados para evitar o colapso financeiro de entes federativos de pequeno porte.

7.
In casu
,
a
limitação do
s bloqueios mensais
a 9% do FPM garante o adimplemento progressivo dos precatórios vencidos sem comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais pelo Município Impetrante, revelando-se solução equilibrada e proporcional diante de sua realidade
financeira
. Ressalte-se que a aplicação do parâmetro alternativo de 15% da Receita Corrente Líquida (RCL) mostrou-se inviável no caso concreto, pois resultaria em constrições mensais excessivas – superiores a R$ 1,5 milhão –, incompatíveis com a sustentabilidade financeira do ente municipal.

8. A fixação desse parâmetro objetivo harmoniza os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e supremacia do interesse público, ao conciliar o direito dos credores ao recebimento de seus créditos com o dever do Município de manter a continuidade dos serviços públicos essenciais prestados à população.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Segurança parcialmente concedida.

Teses de julgamento:

1. O sequestro de verbas públicas municipais para pagamento de precatórios vencidos é legítimo, desde que realizado nos termos da Constituição Federal e da Resolução CNJ nº 303/2019, devendo, contudo, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua limitação quando
houver
risco de inviabilização
financeira do ente federativo.

2. É
admissível a aplicação analógica dos parâmetros de 9% do FPM ou 15% da RCL, previstos para dívidas previdenciárias, como baliza para modulação de sequestros de verbas para pagamento de precatórios
, quando necessário à preservação do equilíbrio fiscal do ente federativo e à continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, § 6º; Resolução CNJ nº 303/2019, arts. 19 e 20; LC nº 77/1993, art. 27; Lei nº 9.639/1998, arts. 1º e 5º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-5, ApCiv nº 0802099-07.2021.4.05.8500, Rel. Des. Fed. Fernando Braga Damasceno, j. 24.11.2022; TRF-5, ApCiv nº 0800158-19.2021.4.05.8501, Rel. Des. Fed. Bruno Leonardo Câmara Carra, j. 25.01.2022; TRT-16, MS nº 0016496-06.2021.5.16.0000, Rel.ª Des.ª Ilka Esdra Silva Araujo, pub. 12.12.2023; TRT-7, MS nº 0003815-05.2011.5.07.0000, Rel. Des. Manoel Arízio Eduardo de Castro, pub. 11.01.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8034235-65.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
o

MUNICÍPIO DE
APUAREMA
,
e,
como Impetrado, o
JUIZ ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA
DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS –
NACP,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER PARCIALMENTE A
SEGURANÇA
vindicada, para determinar que os bloqueios mensais de verbas do
MUNICÍPIO DE APUAREMA
,
para fins de pagamento do
s
precatório
s

vencidos
,
seja
m

limitados
a 9%
(nove por cento)
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) do mês anterior ao da constrição
(composto de 3 parcelas)
, apurado com base nos dados oficiais publicados pelo Tesouro Nacional
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 22 de outubro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02